Tribunal: TJPA
Processo: 0801115-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801115-27.2021.8.14.0000
PACIENTE: EDIMAR GABRIEL DE CARVALHO MENDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0801115-27.2021.8.14.0000
.

IMPETRANTE: Bruna Lorena Lobato Macêdo - OAB/Pa nº. 20.477
.

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/
Pa.

PACIENTE: EDIMAR GABRIEL CARVALHO MENDES
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO - ROUBO QUALIFICADO. 1) DECRETO PREVENTIVO DESFUNDAMENTADO – MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, SEM APONTAR ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE A RESPALDEM. ORDEM CONCEDIDA, A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 22 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Advogada Bruna Lorena Lobato Macêdo - OAB/Pa nº. 20.477, em favor de
EDIMAR GABRIEL CARVALHO MENDES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 23.01.2021, sob a acusação de ter supostamente praticado o crime de Roubo Majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, tendo o juízo de origem homologado o flagrante e convertido a prisão em preventiva, além de ter indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa sem apresentar fundamentação cabível e/ou demonstrar os requisitos do art. 312 do CPP, inexistindo qualquer fato concreto que evidencie a intenção de fuga do coacto ou que de alguma forma ele possa comprometer a regular instrução do processo, baseando-se tão somente na gravidade genérica do delito.

Discorre acerca dos predicados pessoais do paciente, aduzindo ser ele pessoa idônea, de bons antecedentes, réu primário, com endereço e emprego fixos, além de possuir filho de tenra idade, sendo imperativo o desfazimento da ilegalidade decorrente de sua prisão.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja concedido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis (ID 4528450).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4549222).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4575915), pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto, ante a inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como do vício de fundamentação do decreto, suscitando, ainda, seus predicados pessoais para afastar a necessidade da segregação.

Assiste razão ao pleito da impetrante
. Explico:

Como cediço, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

In casu
, da simples leitura da decisão proferida em plantão, determinando a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 4519249), bem como da decisão que indeferiu o pleito de revogação (ID 4519218) é possível constatar, de pronto, a ausência de justa causa para a prisão processual do paciente, tendo em vista que a magistrada
a quo
somente apontou os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, qual seja, a existência de indícios de prova da autoria e da materialidade delitiva, além do suposto perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, sem apresentar, contudo, subsídios concretos capazes de justificar a indispensabilidade da medida extrema.

Outrossim, o
decisum
se funda no risco genérico do paciente se evadir do distrito da culpa e comprometer o regular andamento do processo, mais uma vez, sem apontar elementos fáticos que demonstrem a existência do aludido receio,
sendo importante esclarecer, ainda, que dos acusados envolvidos na prática do ilícito, o ora paciente é o único que não possui outros antecedentes criminais (ID 4519237) além do que está sendo apurado na ação penal originária nº.: 0800204-88.2021.8.14.0008, que deu origem ao presente
writ
.

Logo, o argumento de ser a segregação acautelatória do paciente salutar ao resguardo da ordem pública, da instrução criminal e por conveniência da instrução criminal, configura-se afirmação genérica acerca da necessidade da prisão, constituindo mera ilação que não respalda o decreto prisional, senão vejamos as aludidas decisões, na parte que importa,
verbis
:

Decisão que converteu o flagrante em preventiva (ID 4519249):

“(...)

Desse modo, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

No que se refere ao pedido da prisão preventiva formulado pela autoridade policial, analisando os autos acerca da prática do crime de roubo, conjuntamente com a certidão criminal positiva, deixa clara a presença dos requisitos exigidos em lei, notadamente a necessidade de garantia da

ordem pública e conveniência da instrução criminal, forte nos artigos 312 e seguintes do CPP, razão pela qual converto a Prisão em Flagrante de EMANOEL BARROS DA CONCEIÇÃO, EDIMAR GABRIEL DE CARVALHO MENDES e RANGEL WENDEL DOS SANTOS BARBOSA em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva (ID 4519218):

“(...)

No que se refere a prisão de qualquer cidadão antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, é cediço que constitui providência absolutamente excepcional e de aplicação recomendada nas estritas hipóteses reguladas em Lei.

Depreende-se do atual ordenamento jurídico que a prisão preventiva se reveste de caráter cautelar e conforme disposição no art. 312 do CPP, sua necessidade deve ser pautada nas seguintes circunstâncias: como forma de garantir a ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

O decreto de prisão preventiva é uma medida cautelar que constitui na privação de liberdade do acusado, podendo ser decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, ante a existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança.

Possui ainda a característica de rebus sic stantibus, podendo ser revogada conforme o estado da causa, ou seja, quando desaparecerem as razões de sua decretação durante o processo. Estando presentes os motivos que a autorizaram, deve ser mantida.

Da análise detida aos autos, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida em todos os seus termos, pois não houve qualquer alteração fática a justificar a revogação ou eventual substituição por medidas cautelares diversas.

Outrossim, considerando que o feito encontra-se em fase inicial e os acusados sequer houve o oferecimento de denúncia, eventual concessão de liberdade provisória seria temerária, pois os acusados poderiam evadir-se do seu distrito de culpa e até mesmo comprometer a regular instrução processual. Ainda que os acusados sejam detentores de bons antecedentes, entendo que a substituição da segregação cautelar por medidas diversas não são suficientes ante a existência dos requisitos próprios da prisão preventiva. Nessa senda, para corroborar com o entendimento deste Juízo, é válido destacar a decisão do TJE-RS, in verbis:

(...)

Pelo exposto, por não vislumbrar os requisitos do art. 316 do CPP e em harmonia ao parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido formulado pelas Defesas dos acusados EMANOEL BARROS DA CONCEIÇÃO, EDIMAR GABRIEL DE CARVALHO MENDES e RANGEL WENDEL DOS SANTOS BARBOSA.”

Assim, não encontrando o decreto segregativo convincente motivação quanto à necessidade da prisão à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, a preservação da liberdade do réu/paciente, é medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INSERÇÃO PELO TRIBUNAL DE FUNDAMENTOS NÃO PRESENTES NO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE
.
ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade.

2. In casu, verifica-se que a custódia provisória foi imposta ao paciente com base na gravidade genérica do crime e na pena imposta em abstrato, não se destacando nenhum elemento do caso concreto que apontasse maior gravame ao bem jurídico tutelado.

3. Não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação.

4. Ordem concedida, ratificando a liminar outrora deferida, para que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medidas cautelares alternativas.

(HC 400.572/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)

STJ: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que, por meio dela, se priva o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal."

4. In casu, o decreto preventivo não aponta nenhum elemento concreto a justificar a custódia cautelar, que se encontra apoiado apenas na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, não tendo sido observado o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Nem mesmo a quantidade do entorpecente apreendido - 30 gramas de maconha - pode ser considerada relevante aponto de justificar a custódia cautelar.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente, salvo se por outro motivo se achar custodiada, sem prejuízo de que outra venha a ser decretada de forma fundamentada ou que sejam aplicadas as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 356.450/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016)

Por todo o exposto,
CONHEÇO O
WRIT
E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal contra si intentada, se por outro motivo não estiver preso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2021.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/04/2021